Tribunal: TJPA
Processo: 0047010-04.2015.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0047010-04.2015.8.14.0049

APELANTE: LEANDRO SENA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA SOMENTE EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 244-B, DO ECA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, para declarar extinta a punibilidade do apelante pela prescrição retroativa em relação ao crime de corrupção de menores, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de

Leandro Sena Silva,
em
irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM.
Juízo Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará
/PA
, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157,

§ 2º, II, do Código Penal, e 244-B, da Lei nº. 8.069/90, em concurso formal, nos termos do artigo 70, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa
(cf. ID 14587535)

Inconformada, a defesa requer o reconhecimento da prescrição, na modalidade retroativa, ao crime de corrupção de menores
(cf. ID 14587538)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna conhecimento e provimento da apelação (cf. ID 14587543).

A d. Procuradoria de Justiça, da mesma forma, se manifestou pelo conhecimento do recurso, no mérito, pelo seu provimento (cf. ID 15207144).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 27 de novembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, a defesa pugna pelo reconhecimento da prescrição em sua modalidade retroativa somente do crime de corrupção de menores a que foi condenado o apelante.

Tem razão. Ora, conforme se depreende do caderno processual:

(a) o apelante
tinha 27 (vinte e sete) anos (nascido em 05/01/1988) ao tempo dos fatos (22/07/2015), cf. página 18, do 14587488, e página 4, do ID 14587486, respectivamente;

(b) a denúncia foi recebida em 28/08/2015, cf. página 2, do ID 14587491;

(c) a condenação pelo crime de corrupção de menores foi de 1 (um) ano de reclusão, tendo sentença sido disponibilizada no sistema PJE no dia 22/03/2022, data em que foi automaticamente remetida à secretaria da Vara, cf. ID 14587536; e,

(d) trata-se de recurso exclusivamente da defesa, tendo precluído para a acusação o direito de apelar.

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição retroativa é de 4 (quatro) anos (cf. 109, V, c/c artigo 110 § 1º, ambos do CP), contados desde o recebimento da denúncia (artigo 117, I, do CP), até a publicação da sentença (artigo 117, IV, do CP), sendo essa aferida pela data de apresentação dos autos em secretaria, depois da prolação, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. 1. (...)
2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.
3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original) (STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

Assim, tendo transcorrido lapso temporal de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias entre os mencionados marcos prescricionais, vejo que o direito de punir do Estado em relação ao crime sob testilha desvaneceu no tempo
, motivo por que declaro extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva, consoante artigo 107, IV, do Código Penal
.

Por fim, vale registrar que permanece incólume a condenação do réu pelo crime de roubo majorado - que não foi objeto deste recurso - cuja pena fixada em sentença foi de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, §2º,
b
, do Código Penal), e pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe provimento para declarar extinta a punibilidade do apelante pela prescrição retroativa, exclusivamente em relação ao crime de corrupção de menores.

É o voto.

Belém, 17/01/2024